Tribunal: TCU
Processo: 027.090/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de irregularidades na execução do Convênio 420/2006, celebrado com a Associação Verde Amarelo  Contato/SC, atualmente denominada Instituto Contato, tendo por objeto a implantação de 100 núcleos de esporte educacional para atendimento de crianças e adolescentes, no Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de irregularidades na execução do Convênio 420/2006, celebrado com a Associação Verde Amarelo - Contato/SC, atualmente denominada Instituto Contato, tendo por objeto a implantação de 100 núcleos de esporte educacional para atendimento de crianças e adolescentes, no Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa Segundo Tempo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis; 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022.